Tribunal: TJSP
Processo: 1030642-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2018 e 2019 – circunstâncias que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE EXAME DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – apelante que demonstrou de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado – elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal – apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é elevada – ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2018 e 2019 – circunstâncias que somadas à declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do benefício.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – precedente do STJ julgado em regime de recurso repetitivo – necessidade de demonstração da relação jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária – ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio idôneo – documento solicitado para ser enviado a terceiro sem procuração com poderes específicos – circunstância que faz ver a ausência do interesse processual no caso concreto – sentença mantida.

Resultado: gratuidade da justiça concedida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030642-
90.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCUS VINICIUS DA SILVA BRAGA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Concedida a
gratuidade da justiça ao apelante, conheceram e negaram provimento ao recurso, V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030642-90.2019.8.26.0577 - Voto 25014
2
VOTO No: 25014
APEL. No: 1030642-90.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: LUÍS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA
APTE. : MARCUS VINÍCIUS DA SILVA BRAGA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUSTIÇA GRATUITA
AUSÊNCIA DE EXAME DO
BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO apelante que demonstrou
de forma razoável que faz jus ao benefício pleiteado elementos
trazidos aos autos que autorizam a concessão do favor legal
apelante que exerce profissão cuja remuneração sabidamente não é
elevada
ausência de declaração de imposto de renda nos
exercícios de 2018 e 2019
circunstâncias que somadas à
declaração de pobreza jurídica são suficientes para a concessão do
benefício.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO
SEM
EXAME
DO
MÉRITO
POR
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR precedente do STJ julgado em regime
de recurso repetitivo necessidade de demonstração da relação
jurídica, de comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e a normatização da
autoridade monetária ausência de apresentação de requerimento
administrativo prévio idôneo documento solicitado para ser
enviado a terceiro sem procuração com poderes específicos
circunstância que faz ver a ausência do interesse processual no
caso concreto sentença mantida.
Resultado:
gratuidade
da
justiça
concedida.
Recurso
conhecido e desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030642-90.2019.8.26.0577 - Voto 25014
3
Vistos.
Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada
pelo autor Marcus Vinícius da Silva Braga que buscou a exibição, pelo réu Banco
Bradesco S/A, de cópia do contrato no 382235878000090FI apontado nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito.
A petição inicial foi indeferida e a ação foi julgada extinta (fls.
25/27), sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330,
inciso III do CPC.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 83/90). Alegou que
enviou notificação extrajudicial com a procuração por meio de e-mail. Não obteve
resposta. A petição inicial apresentou a narração dos fatos e os fundamentos do
pedido. Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Há interesse de agir.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser anulada a sentença e
determinado o regular processamento do feito, com a concessão da gratuidade da
justiça.
O apelado, em sua resposta (fls. 94/99), basicamente pediu o
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC).
O recurso subiu ao tribunal sem que fosse examinado o pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante na inicial. O
pedido foi reiterado no arrazoado que apresentou.
O pedido de gratuidade merece ser acolhido.
O art. 99, § 2o do CPC estabelece que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030642-90.2019.8.26.0577 - Voto 25014
4
No caso dos autos, o apelante trouxe carteira de trabalho para
demonstrar que a saída da última empresa empregadora ocorreu em 14/01/2019 (fls.
11). Na inicial, alegou que faz “bico de motorista” (fls. 01). Juntou declaração de
pobreza (fls. 05). Demonstrou que não entregou declaração de imposto de renda nos
exercícios de 2018 e 2019 (fls. 13/14).
Também não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o
apelante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de hipossuficiência econômica, uma
vez que nada induz suspeita de inverdade.
Assim, concede-se o benefício da justiça gratuita ao apelante,
devendo o recurso prosseguir independentemente do recolhimento do preparo
recursal.
No mais, o apelo não comporta provimento.
O apelante buscou a exibição de cópia no 382235878000090FI
apontado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Enviou notificação
extrajudicial ao apelado, por meio de e-mail, no canal “Bradesco Fale Conosco” (fls.
19). Constou do referido e-mail que o documento deveria ser entregue em endereço
eletrônico diverso do apelante. Não havia campo para anexar documentos.
Por óbvio que o referido pedido não observou a forma
adequada. O apelante solicitou que o documento fosse entregue em endereço
eletrônico diverso do seu e não demonstrou que enviou procuração com poderes
específicos junto com a notificação extrajudicial. O documento pretendido possui
caráter sigiloso e o apelado somente poderia fornecê-lo se fosse apresentada
procuração com poderes específicos.
A respeito do tema, confira-se o que restou decidido no REsp
no 1.349.453/MS, julgado em regime de recurso repetitivo:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030642-90.2019.8.26.0577 - Voto 25014
5
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial
provido.”1
Verifica-se, pois, pelo entendimento do STJ, a necessidade de
“demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da
autoridade monetária.”
Na espécie, considerado que o requerimento de fls. 19 não é
válido para o fim almejado, não houve demonstração de que o apelado tenha se
recusado a fornecer o documento solicitado.
Dessa forma, sem comprovação da indevida resistência à
apresentação do documento pretendido, a hipótese era mesmo de extinção da ação
sem exame do mérito, por ausência de interesse processual.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
De resto, a instituição financeira foi citada e apresentou
contrarrazões. Assim, arcará o apelante com as custas processuais e com os
honorários advocatícios devidos aos procuradores do apelado fixados em R$ 800,00,
nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11 do CPC. Referido valor será corrigido
monetariamente a partir da data de publicação do acórdão. A quantia ora fixada é
adequada para remunerar o advogado do apelado, considerada a natureza e a
1 REsp no 1.349.453/MS, 2a Seção, STJ. Min. Rel. Luís Felipe Salomão, j. 10/12/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030642-90.2019.8.26.0577 - Voto 25014
6
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, concede-se a gratuidade da justiça ao
apelante. No mais, conhece-se e se nega provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator